Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO TETO DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DISTINÇÃO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, limitou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ao teto de 10 salários-mínimos, com fundamento na Lei Distrital no 3.624/2005. O agravante pleiteia a aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o referido teto para 20 salários-mínimos, inclusive às execuções em curso iniciadas sob a vigência da legislação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a majoração do limite de RPV pela Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata aos processos de execução em curso, inclusive àqueles com título judicial formado antes de sua vigência, afastando a incidência do entendimento fixado no Tema 792 da repercussão geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema 792 do STF veda a aplicação retroativa de norma que reduz o teto de RPV, por se tratar de norma de natureza híbrida (material e processual), aplicando-se a situações jurídicas constituídas sob a égide da norma anterior.
4. A jurisprudência mais recente do STF tem estabelecido distinção quanto ao caso de majoração do teto de RPV, reconhecendo que normas que ampliam direitos fundamentais podem ter aplicação imediata, inclusive às execuções já em curso, sem ofensa à segurança jurídica ou à regra do tempus regit actum.
5. Prevalece a orientação de que o Estado não pode invocar direito adquirido para restringir a incidência de norma que confere maior efetividade à tutela jurisdicional dos credores da Fazenda Pública, especialmente em demandas de natureza alimentar.
6. A Lei Distrital no 6.618/2020 é constitucional e sua aplicação imediata tem sido admitida tanto pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1498059, RE 1490757 AgR, ARE 1412916 AgR-ED) quanto por esta Corte local (AI 0734022-71.2023.8.07.0000), inclusive aos processos com título judicial anterior à sua vigência.
7. A manutenção da limitação ao teto de 10 salários-mínimos, diante da norma vigente, representa afronta ao princípio da igualdade material entre os jurisdicionados e retarda indevidamente a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 3o; CPC, arts. 534 e 535; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 792, j. 08.06.2020; ARE 1498059, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 06.12.2024; RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02.09.2024; ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 24.06.2024; TJDFT, AI 0734022-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10.10.2024.

(m)